Tribunal: CARF
Processo: 11020.007065/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS.
Nos termos da legislação do Processo Administrativo Fiscal, se o recurso repetir os argumentos apresentados em sede de impugnação e não houver reparos, pode ser adotada a redação da decisão recorrida.
NULIDADE - IMPROCEDÊNCIA.
As argüiçoes de nulidade não procedem quando não se vislumbra nos autos qualquer das hipóteses previstas na legislação e não violar o contraditório e a ampla defesa.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A partir da lavratura do auto de infração é que se instaura o litígio entre o fisco e o contribuinte em que devem ser produzidas as provas até a impugnação de forma ampla, não se verificando o cerceamento do direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova à' contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PERÍCIA
Deve ser indeferida a solicitação de perícia, tendo em vista que para comprovar os fatos alegados na impugnação, bastaria a juntada, aos autos, da documentação comprobatória, nos termos do art. 15 do Decreto n° 70.235/1972.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis na declaração, isentos ou não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO
São indispensáveis para a aceitação do empréstimo, a indicação do mútuo na declaração de rendimentos, a capacidade financeira do mutuante e a obrigatória comprovação da efetiva entrega do numerário mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, coincidentes nas respectivas datas e valores
DOAÇÃO NÃO COMPROVADA.
A justificativa do acréscimo patrimonial, seja por doação ou qualquer outro meio, deve ser comprovado por meio de documento hábil para tal, não sendo suficiente o fato de a doação estar consignada na declaração do doador e do donatário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Aplica-se a multa de ofício qualificada de 150% quando caracterizado a ocorrência de prática reiterada de omissão de rendimentos evidenciando uma conduta consistente no tempo destinada a não levar à tributação os valores devidos a título IRPF.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF N° 4.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, nos período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF N° 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.007065/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.446 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
JOSE BAVARESCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS.
Nos termos da legislação do Processo Administrativo Fiscal, se o recurso
repetir os argumentos apresentados em sede de impugnação e não houver
reparos, pode ser adotada a redação da decisão recorrida.
NULIDADE - IMPROCEDÊNCIA.
As argüiçoes de nulidade não procedem quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas na legislação e não violar o contraditório e a
ampla defesa.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A partir da lavratura do auto de infração é que se instaura o litígio entre o fisco
e o contribuinte em que devem ser produzidas as provas até a impugnação de
forma ampla, não se verificando o cerceamento do direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova à' contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PERÍCIA
Deve ser indeferida a solicitação de perícia, tendo em vista que para comprovar
os fatos alegados na impugnação, bastaria a juntada, aos autos, da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.007065/2008-20
Fl. 1130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.446 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.007065/2008-20

documentação comprobatória, nos termos do art. 15 do Decreto n°
70.235/1972.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis na declaração, isentos ou não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO
São indispensáveis para a aceitação do empréstimo, a indicação do mútuo na
declaração de rendimentos, a capacidade financeira do mutuante e a obrigatória
comprovação da efetiva entrega do numerário mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, coincidentes nas respectivas datas e valores
DOAÇÃO NÃO COMPROVADA.
A justificativa do acréscimo patrimonial, seja por doação ou qualquer outro
meio, deve ser comprovado por meio de documento hábil para tal, não sendo
suficiente o fato de a doação estar consignada na declaração do doador e do
donatário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Aplica-se a multa de ofício qualificada de 150% quando caracterizado a
ocorrência de prática reiterada de omissão de rendimentos evidenciando uma
conduta consistente no tempo destinada a não levar à tributação os valores
devidos a título IRPF.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF N° 4.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, nos
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF N° 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Fl. 1131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.446 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.007065/2008-20

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 962/988 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em parte o
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente ao ano calendário: 2003, 2004,
2005, 2006.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o contribuinte retro mencionado foi lavrado o Auto de Infração do Imposto de
Renda de Pessoa Física de fls. 714/730, acompanhado do Termo de Verificação Fiscal
de fls. 730/751, exigindo o recolhimento do crédito tributário no valor total de R$
1.223.782,76, incluindo multa de ofício de 75% e de 150% e juros de mora.
Da ação fiscal restou a constatação das seguintes irregularidades:
1) DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA:
- Anos-calendário: 2003, 2004, 2005 e 2006
- Multa de ofício: 75%
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta (s) de depósito
ou de investimento, mantida (s) em instituição (ões) financeira (s), em relação aos quais
o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Verificação Fiscal anexo ao Auto de Infração.
Enquadramento Legal: Art. 849 do RIR/99; art. 1° Medida Provisória n° 22/2002
convertida na Lei n° 10.451/2002; art. 1° da Lei n° 11.119/05; art. 1° da Lei n°
11.311/06.
2) ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO:
- Anos-calendário: 2005 e 2006
- Multa de ofício: 150%
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde
verificou-se excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados / comprovados, conforme Termo de Verificação Fiscal anexo ao Auto de
Infração.
Enquadramento Legal: Arts. 1°, 2°, 3°, e §§, da Lei n° 7.713/88; arts. 1° e 2°, da Lei n°
8.134/90; arts. 55, inciso XIII, e parágrafo único, 806 e 807 do RIR/99; art. 1° da Lei
11.119/05; art. 1° da Lei n° 11.311/06.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Não se conformando com o lançamento, o interessado apresentou impugnação, através
de procurador devidamente habilitado, argumentando, em resumo, que:
- no caso concreto verifica-se a hipótese prevista no artigo 59, II, do Decreto n° 70.235,
de 1972, pelo cerceamento ao amplo direito de defesa do contribuinte, configurando
nulidade do auto de infração e do procedimento administrativo;
Fl. 1132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.446 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.007065/2008-20

- o auto de infração e demais termos do processo fiscal são nulos nos casos previstos no
art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972. A autuante inverteu o ônus da prova quando, na
verdade, caberia ao Fisco provar as irregularidades supostamente existentes, para que,
no mínimo, não recaíssem dúvidas sobre os procedimentos que determinaram a exação;
- os atos administrativos são nulos quando infringem de forma explícita ou implícita, o
princípio de legalidade, já que a atividade administrativa é vinculada a preceitos legais e
regulamentares. O lançamento não pode prosperar, eis que fundamentado em mera
presunção;
- ainda que a rigor fuja ao âmbito do presente considerações doutrinárias sobre a
temática bastante complexa do conceito de renda para fins de tributação, devemos
enunciar que tanto a doutrina como a jurisprudência, hoje já chegaram a um conceito
mínimo, e para além do qual a tributação por meio desse imposto se faz inviável;
- além disso, é importante observar que o Código Tributário Nacional ao tratar do fato
gerador do imposto em comento no seu art. 43, I e II, definiu renda como o produto do
capital, do trabalho ou da combinação de ambos, e proventos de qualquer natureza
como os acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda. Adotou, de
igual forma, o conceito de renda como acréscimo. Sem acréscimo não há, segundo o
Código, nem renda, nem provimentos;
- assim, relevante frisar é que o resultado para fins de imposto de renda deverá
necessariamente refletir um acréscimo patrimonial medido em um determinado período.
Na inexistência de tal acréscimo, não há que se cogitar do válido nascimento da
obrigação ao pagamento do imposto em tela;
- no direito brasileiro a personalidade jurídica das sociedades, consoante o teor do art.
18, do Código Civil de 1916, c/c arts. 300 a 303 do Código Comercial, bem como do
art. 985 do Código de 2002, é adquirida a partir da inscrição das mesmas no registro
próprio, não havendo que se falar em sociedade personificada antes da formalização de
tal ato;
- todavia, a existência da sociedade não requer necessariamente a perfectibilização de
tal formalidade. É que a noção de sociedade vai além do mero arquivamento de seus
atos, quando existentes, na Junta Comercial ou Registro Civil. A sociedade, antes de
tudo, perfaz-se, na dicção do art. 981 do novo Código, na existência de “pessoas que
reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de
atividade econômica e partilha, entre si, resultados.”;
- nesse ponto, pode-se falar na existência de verdadeiras “sociedades de fato”, que, na
definição do eminente comercialista Fran Martins, são “aquelas que funcionam
exercitando atividades comerciais ou civis, sem, contudo, haver-se organizado segundo
os dispositivos legais, não arquivando seus atos constitucionais, se houver, no registro
competente”;
- as sociedades de fato são entidades que, de forma alguma, restaram desconhecidas em
nosso ordenamento jurídico. Ao contrário, diversos dispositivos, sejam de natureza
civil, comercial, processual ou tributária, a identificam como realidade objetiva em
nosso sistema, em muitas oportunidade equiparadas às sociedades regularmente
constituídas. A jurisprudência, por sua vez, como não poderia deixar de ser as reconhece
como inconteste;
- no caso concreto, a movimentação bancária era derivada prática regular da troca de
cheques que deveria ser caracterizada como atividade de factoring e neste caso,
conforme a fundamentação acima resultaria na equiparação do impugnante à empresa
jurídica individual;
- para fins tributários, por força do disposto no art. 126, III, do Código Tributário
Nacional, a capacidade tributária passiva independe de estar a pessoa jurídica
regularmente constituída, bastando que se configure uma unidade econômica ou
funcional;
Fl. 1133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.446 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.007065/2008-20

- por conseguinte, para ser contribuinte, responsável, ou obrigado por dívida fiscal, a
legislação tributária não exige que a sociedade esteja com seus atos constitutivos
devidamente arquivados no registro competente, mas sim que se constitua
materialmente como uma unidade econômica ou funcional. Na espécie, privilegia-se o
conteúdo em relação a forma; o elemento de fato em detrimento da situação jurídica;
- o valor apurado deve ser referente ao arbitramento de lucro da pessoa jurídica
equiparada (equiparação de pessoa física a pessoa jurídica), pela prática habitual de atos
econômicos: assessoria creditícia (factoring) ou assemelhadas;
- os valores creditados nas contras bancárias do contribuinte são decorrentes do
exercício da atividade de troca de cheques pré-datados, exercida de forma habitual,
cabendo à fiscalização, independentemente de alegação do fiscalizado, atribuir CNPJ ao
sujeito passivo e arbitrar o valor do lucro das operações;
- a afirmativa acima é suficiente para o deferimento do pedido de perícia. Todavia, a
reforçar o alegado neste ponto do recurso, o impugnante junta planilha que indica que
existia relação entre os valores creditados e os valores sacados;
- a corroborar o alegado está a analise dos documentos de fls. 32/35 que demonstram a
prática pelo impugnante de ser avalista. Prática que lhe dava prejuízos, tendo em vista a
perda do apartamento para o Banco do Brasil, conforme fl. 32;
- com relação ao ano-calendário 2004, não foram computados os dividendos recebidos
pelo requerente da empresa Bento Diversões Eletrônicas Ltda., inscrita no CNPJ sob n°
05.560.620/0001-70, no valor de R$ 27.145,80, conforme consta na DIPJ 2005, ano-
calendário 2004;
- os rendimentos que o Fisco Federal quer ver tributado na pessoa do impugnante são
decorrentes da suposta aplicação de recursos efetuados em determinados meses maior
que a origem de recursos verificada nestes mesmos meses;
- contudo, não foram incluídas nos demonstrativos de acréscimo patrimonial as origens
relativas aos rendimentos declarados pelo contribuinte decorrente de empréstimos
tomados com Carlos Humberto da Costa Marques, Edson Luis Bonacina, Ivo Siviero e
Alexandre Vinicius da Silva;
- descabida a exigência do fisco de que os empréstimos, realizados em moeda corrente,
fossem comprovados com documentação bancária, visto que o fato de o mútuo estar
consignado nas declarações do mutuante e mutuário, por si só, basta para comprovar a
efetividade da sua realização;
- o empréstimo efetuado em 2001 junto a Edson Bonacina foi declarado pelo mutuário
na sua DIRPF e também pela mutuante conforme informação prestada às fls. 294/297.
A informação prestada pela mutuante é clara ao afirmar que recursos emprestados têm
origem em declarações dos anos anteriores;
- por oportuno, já que a fiscalização não observou documento que consta na sua base de
dados, segue em anexo a declaração do exercício de 2008 de Ivo Siviero na qual está
expressamente consignado o empréstimo no valor de R$ 80.000,00 feito ao ora
impugnante. A DIRPF de 2006 comprova a afirmação já feita à fiscalização pelo
mutuante Sr. Ivo Siviero (fls. 307/308) e comprovada mediante apresentação de nota
promissória;
- o mesmo se aplica ao empréstimo realizado pelo Sr. Alexandre Vinicius da Silva. O
empréstimo efetuado em 2006 foi declarado pelo mutuário na sua DIRPF e também pela
mutuante conforme DIRPF que junta aos autos. Reforçando o alegado, acompanha a
declaração do Sr. Alexandre Vinicius da Silva confirmando o empréstimo;
- igualmente, segue em anexo a declaração do exercício 2007 de Carlos Humberto da
Costa Marques na qual está expressamente consignado o crédito no valor de R$
70.000,00 junto ao ora impugnante;
- deve-se admitir como origem de recursos aptos a justificar acréscimos patrimoniais o
valor de empréstimo celebrado consignado nas declarações de ajuste anual entregues
Fl. 1134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.446 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.007065/2008-20

por ambas as partes, salvo prova inconteste em contrário, produzida pela autoridade
lançadora, no sentido da não ocorrência do negócio. Empréstimos podem ser contraídos
sem contrato escrito, de maneira informal;
- para a autoridade lançadora não aceitar como origem de recursos o valor do
empréstimo consignado em ambas as declarações cabe a ela provar, de forma
inconteste, a não ocorrência do negócio noticiado. Nenhum elemento nesse sentido foi
coligido aos autos;
- a mesma arbitrariedade se verificou em relação às doações. Os valores doados por
Nilse Bavaresco e Rodrigo Frâncio foram todos declarados nas DIRPF's e
correspondem a exata informação contida nas DIRPF's do impugnante;
- da mesma forma, ao contrário do afirmado no auto impugnado, em relação ao Sr.
Alexandro dos Santos, foi declarado pelo donatário na sua DIRPF e também pela
mutuante conforme DIRPF que junta aos autos. Reforçando o alegado, acompanha
declaração do Sr. Alexandro dos Santos confirmando a doação;
- é sabido que as doações feitas em dinheiro são isentas de imposto de renda em relação
ao donatário, não existe controvérsia sobre o tratamento tributário dispensado às verbas
recebidas a título de doação. Dispõe a legislação tributária federal que os valores
recebidos por doação ou herança ficam isentos de imposto sobre a renda (Lei n°
7.713/88);
- estabelece a Lei n° 9.784/99 que nos processos administrativos serão observados os
critérios de atendimento ao interesse geral, garantia à produção de provas, adoção de
formas simples, suficientes para proporcionar adequado grau de certeza, segurança e
respeito aos direitos dos administrados;
- por outro lado, não se pode esquecer o princípio da verdade material, orientador do
processo administrativo fiscal. Citado princípio decorre de outro, qual seja, o da
legalidade que sempre tem por objetivo assegurar aquilo que realmente é a verdade,
para que assim seja autorizado a constituição do crédito tributário;
- o impugnante recebeu importância em dinheiro, a título de doação, que, no entanto,
carece de formalização por meio de instrumento público. Em relação a doação realizada
por Marcelo Marçal Raimundo, não assiste razão à douta fiscalização quando exige que
o doador tenha declarado. O fato de o doador haver omitido bens, rendimentos ou
informações em suas declarações de ajuste em nada influenciam a exigência ora
questionada;
- da análise conjugada de todos os documentos que instruem o presente processo, é fácil
constatação que efetivamente todas as doações declaradas ocorreram. As provas'
apresentadas são suficientes para amparar a isenção pretendida;
- pelo simples confronto da descrição do pretendido fato imponível com a previsão
legal, verifica-se que não houve a ocorrência do fato gerador buscado pela fiscalização.
Ademais, resta claramente tipificado a ocorrência de um caso de não incidência
tributária por força dos exatos termos do inciso XVI, do art. 6° da Lei n° 7.713/88;
- em resposta à intimação, com relação aos valores lançados como despesas junto à
Locativa Empreendimentos Imobiliários Ltda., informou que eram dispêndios da B.J
Bingo Diversões Eletrônicas Ltda., CNPJ 03.029.219/0001-01. O comprovante de
situação cadastral da B.J Bingo Diversões Eletrônicas Ltda. informa que ela estava
localizada no endereço do contrato de locação;
- como se exigia a prestação de bens em caução, o contrato foi firmado em nome de
José Bavaresco (escritura em anexo). Contudo, todos os pagamentos dos aluguéis eram
feitos pela B.J Bingo Diversões Eletrônicas Ltda., CNPJ 03.029.219/0001-01;
- a comprovar o alegado segue em anexo declaração da administradora do imóvel que
confirma que os valores da referida locação eram pagos pelos funcionários da B.J Bingo
Diversões Eletrônicas Ltda. Ademais, os sócios da B.J Bingo Diversões Eletrônicas
Ltda. confirmam que o CNPJ 03.029.219/0001-01 era responsável pelo pagamento do
Fl. 1135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.446 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.007065/2008-20

aluguel da sala, por declaração que segue em anexo e que ratifica a informação prestada
pelo impugnante;
- igualmente, foram considerados como dispêndios os aluguéis pagos pela Bento
Sorvetes Ltda.. Para infirmar o auto de infração, o impugnante junta cópia dos livros
razão e diário. Sendo que o livro diário foi devidamente registrado na Junta Comercial
do Rio Grande do Sul. Na mesma linha, acompanha declaração da URBVIAS que
confirma serem os pagamentos realizados pelo Administrador da Bento Sorvetes Ltda.;
- somente é justificável a exigência da multa qualificada prevista no art. 44, II, da Lei n°
9.430, de 1996, quando o contribuinte tenha procedido com evidente intuito de fraude,
nos casos definidos nos artigos 71, 72e 73 da Lei n° 4.502, de 1964. O evidente intuito
de fraude deverá ser minuciosamente justificado e comprovado nos autos;
- não há que se falar em qualificação da multa de ofício nas hipóteses de mera omissão
de rendimentos, sem a devida comprovação do intuito de fraude. No caso concreto,
equivoca-se a autoridade lançadora ao enquadrar a conduta do contribuinte como
fraudulenta;
- a tributação confiscatória perfectibilizada no ato fiscal impugnado demanda a sua
imprudência, por violação direta -ao art. 150, IV, da CF/88. Superada essa questão, bem
como as demais razões para a nulidade/improcedência do AI, deve ser reduzida a multa
aplicada para o percentual de 75%, na medida em que ausente qualquer hipótese
passível de tipificação como sonegação;
- solicita a produção de prova pericial, prova essa que terá o condão de demonstrar, na
hipótese em que seja admitida a regularidade do auto de infração e a existência de
omissão de rendimentos, que: (a) suas receitas decorrem em parte da prática da troca de
cheques; (b) os valores tributados não correspondem a renda a ser tributada no período;
- a prova pericial requerida tem fundamento no art. 16, IV, do Decreto 70.235/72 e deve
ser procedida em homenagem ao princípio da verdade material que rege o processo
administrativo fiscal como um todo, bem como à garantia constitucional da ampla
defesa e do contraditório, direito fundamental elencado no art. 5, LV, da Constituição
Federal de 1988.
Por fim, se insurge contra a aplicabilidade da taxa SELIC para apuração dos juros de
mora por manifestamente inconstitucional.
O presente lançamento originou a Representação Fiscal para Fins Penais protocolizada
com o número de processo n° 11020.007066/2008-74, anexo ao presente.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 962/963):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
NULIDADE - IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüiçoes de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235/72.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Somente a partir da lavratura do auto de infração é que se instaura o litígio entre o fisco
e o contribuinte. Sendo concedida, na fase impugnatória, ampla oportunidade de
apresentar documentos e esclarecimentos é improcedente a preliminar de cerceamento
do direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Fl. 1136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.446 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.007065/2008-20

Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais
o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova à'
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PERÍCIA
Deve ser indeferida a solicitação de perícia, tendo em vista que para comprovar os fatos
alegados na impugnação, bastaria a juntada, aos autos, da documentação comprobatória,
nos termos do art. 15 do Decreto n° 70.235/1972.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis na declaração, isentos ou não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte
ou objeto de tributação definitiva.
EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO
São indispensáveis para a aceitação do empréstimo, a indicação do mútuo na declaração
de rendimentos, a capacidade financeira do mutuante e a obrigatória comprovação da
efetiva entrega do numerário mediante a apresentação de documentação hábil e idônea,
coincidentes nas respectivas datas e valores
DOAÇÃO NÃO COMPROVADA.
A justificativa do acréscimo patrimonial, seja por doação ou qualquer outro meio, deve
ser comprovado por meio de documento hábil para tal, não sendo suficiente o fato de a
doação estar consignada na declaração do doador e do donatário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Aplica-se a multa de ofício qualificada de 150% quando caracterizado a ocorrência de
prática reiterada de omissão de rendimentos evidenciando uma conduta consistente no
tempo destinada a não levar à tributação os valores devidos a título IRPF.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora calculados
com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
SÚMULA 1° CC N° 4: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
nos período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.
Lançamento Procedente em Parte
Da parte procedente temos:
Acordam os membros da 43 Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, indeferir
as preliminares suscitadas, por incabíveis, rejeitar o pedido de perícia, por prescindível
e, no mérito, considerar procedente em parte o lançamento, cancelando o imposto de
renda pessoa física no valor de R$ 13.475,00 (treze mil quatrocentos e setenta e cinco
reais) e respectiva multa de ofício de 150%, relativamente ao ano-calendário de 2006
Fl. 1137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.446 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.007065/2008-20

(acréscimo patrimonial a descoberto), mantendo os demais valores exigidos, nos termos
do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 996/1024 em que repetiu todos os argumentos apresentados em sede de
impugnação.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Apesar do esforço do Recorrente em tentar comprovar que estava correto e que não
deveria ter sido autuado, limitou-se a repetir os argumentos trazidos em sede de impugnação, que já
foram devidamente analisados pela decisão recorrida.
Mesmo as questões ou alegações relacionadas às provas, são meras alegações,
desprovidas do efetivo cotejo com o caso que se apresenta, de modo que concordo com os termos.
Aplico ao caso o disposto no artigo 57, § 3o do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Sendo assim, passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e me
utilizo como razão de decidir.
A impugnação foi apresentada tempestivamente e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72, alterado pelas Leis n° 8.748/93 e
9.532/97, que disciplinam o processo administrativo fiscal. Assim sendo, dela conheço e
passo a examinar.
l Preliminares
1.1 NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Na impugnação são invocadas circunstâncias envolvendo a nulidade do lançamento.
Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não se verifica nesses autos qualquer
das hipóteses previstas no art 59 do Decreto n° 70.235/72, de 6 de março de 1972,
(Processo Administrativo Fiscal) - PAF, in verbis:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Pelo exame dos dispositivos citados, somente ensejam a nulidade os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa. Estas são as
Fl. 1138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.446 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.007065/2008-20

hipóteses em que o legislador presume, de forma absoluta ter havido prejuízo à ampla
defesa e ao contraditório.
In casu, não ocorreu nenhuma dessas hipóteses. O lançamento em comento foi levado a
efeito por autoridade competente e concedido ao contribuinte o mais amplo direito à
defesa e ao contraditório, pela oportunidade de apresentar, tanto da fase de instrução do
processo e em resposta às intimações que recebeu, quanto na fase de impugnação,
argumentos, alegações e documentos no sentido de tentar ilidir as infrações apuradas
pela fiscalização. Logo, não há que se cogitar de nulidade do Auto de Infração.
Outras irregularidades não importam, a priori, nulidade, pois, quanto a elas, exige-se, de
acordo com a sistemática adotada pela norma que rege o Processo Administrativo Fiscal
- PAF e pelo Código de Processo Civil, cujo regramento e princípios são aplicados de
forma subsidiária, a efetiva demonstração do prejuízo sofrido.
Mas ocorre que nem mesmo vícios sobre os quais paire presunção relativa de nulidade
são encontrados no Auto de Infração em comento. Isto porque, verifica-se que, na peça
fiscal às fls. 714/730, identifica-se o nome e o CPF do autuado, esclarece-se que foi
lavrado na DRF em Caxias do Sul às 14 horas e 2 minutos do dia 28/10/2008 e
descreve-se em suas folhas de continuação as infrações cometidas e o seu
enquadramento legal. Há a perfeita discriminação do crédito tributário cobrado, cujo
demonstrativo de apuração encontra-se às fls. 722/729, apresenta-se intimação para
recolher ou impugnar a exigência no prazo de trinta dias e consta a assinatura e
matrícula da AFRF autuante.
Como se vê, há o perfeito atendimento de todas as prescrições estabelecidas no art. 10
do Decreto n° 70.235/1972, a seguir transcrito, ao contrário do que quer fazer crer o
autuado:
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV- a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de 30 (trinta) dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula. "
Ademais, malgrado não se constate no instrumento de exigência do crédito tributário
fustigado irregularidade alguma, é entendimento pacífico o de que a caracterização do
exercício de defesa do autuado de forma efetiva, por si só, bastaria para a ocorrência da
correção de vícios porventura ocorridos. É o que se pode verificar na seguinte ementa
proferida em julgado do Conselho de Contribuintes:
“Ementa: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO - NULIDADE – Não está
inquinado de nulidade 0 auto de infração lavrado por autoridade competente e que não
tenha causado preterição do direito de defesa. Quando efetuado em consonância com 0
que preceitua o art. 142 do CTN e art. 10 do PAF, especialmente se o sujeito passivo,
em sua defesa, demonstra pleno conhecimento dos fatos que ensejaram a lavratura do
auto de infração, exercendo, atentamente, o seu direito de defesa. O lançamento reporta-
se à data da ocorrência do fator gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente,
ainda que posteriormente modificada ou revogada (art. 144 do CTN).
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - NEGATIVA DE EFEITOS DA
LEI VIGENTE - COMPETÊNCIA PARA EXAME - Estando o julgamento
administrativo estruturado como uma atividade de controle interno dos atos ` praticados
pela administração tributária, sob o prisma da legalidade e da legitimidade, não poderia
negar os efeitos de lei vigente, pelo que estaria o Tribunal Administrativo
Fl. 1139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.446 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.007065/2008-20

indevidamente substituindo o legislador e usurpando a competência privativa atribuída
ao Poder Judiciário.
INCONSTITUCIONALIDADE - A autoridade administrativa não tem competência
para decidir sobre a constitucionalidade de leis e o contencioso administrativo não é o
foro próprio para discussões dessa natureza, haja vista que a apreciação e a decisão de
questões que versarem sobre inconstitucionalidade dos atos legais é de competência do
Supremo Tribunal Federal. Recurso não provido. (Data da Sessão: 07/I I/200] 00:00:00
Acórdão 105-13650" (Grifei)
Assim, preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto n° 70.235/1972 pertinentes à
lavratura do Auto de Infração, são improcedentes os argumentos no sentido de que a
fiscalização não teria demonstrado o fato imponível do imposto de renda.
1.2 CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
No caso em apreço, nenhum prejuízo sofreu o impugnante no seu direito de defesa.
Registre-se que a preterição do direito de defesa decorre de despachos ou decisões e não
da lavratura do ato ou termo como se materializa a feitura do auto de infração, sendo
incabível a alegação de cerceamento de defesa se nos autos existem os elementos de
provas necessários à solução do litígio e a infração está perfeitamente demonstrada e
tipificada, como no caso. E mais, o impugnante articulou perfeitamente a sua defesa,
não demonstrando qualquer dúvida quanto ao ilícito fiscal que lhe foi imputado.
A esse respeito, assim leciona James Marins, em sua obra Direito Processual Tributário
Brasileiro: Administrativo e Judicial, São Paulo, Dialética, 2001, págs. 222/223:
“O procedimento administrativo fiscalizador interessa apenas ao Fisco e tem
finalidade instrutória, estando fora da possibilidade, ao menos enquanto mera
fiscalização, dos questionamentos processuais do contribuinte. É justamente a
presença, ou não, de uma pretensão deduzida ante ao contribuinte, o que separa o
procedimento, atinente exclusivamente ao interesse do Estado, do processo, que
vincula além do Estado, o contribuinte. Só quando houver vinculação do
contribuinte se fará lícito aludir a processo, antes não. Corroborando tal
assertiva, basta se atinar para que nem todo procedimento fiscalizatório irá
conduzir necessariamente a uma exação, havendo clara separação entre os dois
momentos. "
Coerentemente com essa interpretação, o art. 14 do Decreto 70.235/72 preceitua: “a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”. Com a
apresentação da impugnação o procedimento se torna processo, estabelecendo-se o
conflito de interesses: de um lado o Fisco que acusa a existência de débito tributário,
fundando sua pretensão de recebê-lo e, de outro, o contribuinte, que opõe resistência por
meio da apresentação de impugnação. Portanto, é a partir desse momento que, iniciada a
fase processual, passa a vigorar, na esfera administrativa, o princípio constitucional da
garantia ao devido processo legal, no qual está compreendido o respeito à ampla defesa
e ao contraditório, com os meios e recursos a eles inerentes, nos termos do art. 5°, inciso
LV, da Constituição Federal.
Acrescente-se, ainda, que o autuado teve pleno conhecimento do procedimento fiscal,
tendo sido concedido ao mesmo o mais amplo direito, pela oportunidade de apresentar,
já na fase de instrução do processo, em resposta às intimações que recebeu, argumentos,
alegações e documentos no sentido de tentar elidir as infrações apuradas pela
fiscalização, não podendo prosperar, por conseguinte, as alegações de cerceamento do
direito de defesa.
2 Mérito
2.1 DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM JUSTIFICADA
A síntese dos argumentos de defesa é que depósitos bancários não são suficientes por si
só para caracterizar omissão de rendimentos. No caso dos autos, antes de se proceder à
análise das razões apresentadas pelo impugnante, oportuna se faz a visualização de um
rápido histórico da legislação vigente sobre a tributação de depósitos bancários, com o
Fl. 1140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.446 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.007065/2008-20

objetivo de se aclarar a evolução do ordenamento jurídico que regeu, e rege, a matéria
tributária objeto do presente lançamento, ou seja:
LEI N° 8.021, de 12 de abril de 1990 - DOU de 13.04.90
“Art. 6. °. O lançamento de oficio, além dos casos já especificados em lei, far-se-
á arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante
utilização dos sinais exteriores de riqueza.
§1.° Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§2.°. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída
dos abatimentos e deduçoes admitidos pela legislação do Imposto de Renda em
vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.°. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado
para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.°. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados
índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5.°. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte
não comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações (grífei).
§6.°. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte. "
À vista de tais regras tem-se que os rendimentos omitidos poderiam ser arbitrados com
base nos sinais exteriores de riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte. A omissão poderia, ainda, ser presumida no valor dos
depósitos bancários injustificados, desde que apurados os citados dispêndios e que este
fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte.
A partir de 1997, entretanto, o assunto em tela passou a ter um disciplinamento diferente
daquele previsto na nominada Lei n.° 8.021/1990. Foi promulgada, então, a Lei n.°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, que trata de infração relativa à omissão de
rendimentos originada por depósitos bancários, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Para análise da matéria, necessário transcrever o art. 42 da Lei n° 9.430/1996, com as
alterações introduzidas pelo art. 4° da Lei n° 9.481/1997 e art. 58 da Medida Provisória
n° 66/2002, convertida na Lei n° 10.637/2002, suporte legal para a tributação em
apreço:
LEI n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996 - DOU de 30.12.96
”Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferida
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação especificas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3°Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
Fl. 1141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.446 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.007065/2008-20

I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12. 000, 00 (doze mil Reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil Reais);
[...]
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham
sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos
recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. ”
Como denota o texto acima, o legislador estabeleceu, a partir da edição da retrocitada
Lei n° 9.430/1996, uma presunção legal de omissão de rendimentos. Não logrando o
contribuinte comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, tem-se a
autorização para considerar ocorrido o fato gerador, ou seja, para presumir que os
recursos depositados traduzem rendimentos da pessoa física. Há a inversão do ônus da
prova, característica das presunções legais - o contribuinte é quem deve demonstrar
que o numerário creditado não é renda tributável.
Ao impugnante cabia, portanto, refutar a presunção contida na lei, pois a previsão legal
em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a
comprovação da origem dos créditos bancários. Trata-se, afinal, de presunção relativa,
passível de prova em contrário. De Plácido e Silva assim definiu a presunção jurís
tantum, em seu “Vocabulário Jurídico”:
”PRESUNÇÃO 'JURIS TANTUM'. É a presunção condicional ou relativa, também
denominada de simples. E e' apelidada de 'tantum', porque prevalece 'até que se
demonstre o contrário '_ E a destruição dela não cabe a quem a tem em seu favor por
determinação legal, mas aquele que não a quer ou não se conforma com a sua
determinação. "
Ainda, ao discorrer sobre a presunção condicional, o autor ensina:
”...As 'presunções condicionais ', dizem-se, por isso, 'relativas ', sendo ainda chamadas
de 'presunções juris tantum' ...Apenas se distinguem das 'jurís et jure ', porque admitem
prova em contrário, embora dispensem do ônus da prova aquele a favor de quem se
estabeleceram. Mas para que outra prova as destrua, necessário que seja 'plena' e
'líquida " (Grifo do original)
Nesse contexto, são reproduzidos abaixo os ensinamentos de Gilberto de Ulhoa Canto a
respeito de presunções:
“ Na presunção toma-se como sendo a verdade de todos os casos aquilo que é a
verdade da generalidade dos casos iguais em virtude de uma lei de freqüência ou
de resultados conhecidos, ou em decorrência da previsão lógica do desfecho.
Porque na grande maioria das hipóteses análogas determinada situação se retrata
ou define de um certo modo, passa-se a entender que desse mesmo modo serão
retratadas e definidas todas as situações de igual natureza. Assim, o pressuposto
lógico da formulação preventiva consiste na redução, a partir de um fato
conhecido, da conseqüência já conhecida em situações verificadas no passado,
dada a existência de elementos comuns, conclui-se que o resultado conhecido se
repetirá. Ou, ainda, infere-se o acontecimento a partir no nexo causal lógico que
o liga aos dados antecedentes.
2.3. As presunções podem ser, segundo a origem: a) simples ou comuns, quando
inferidas pelo raciocínio do homem a partir daquilo que ordinariamente acontece;
b) legais ou de direito, quando estabelecidas na lei. Em ambos os casos terá de
haver nexo causal entre as duas situações ( a atual e a sua conseqüente); a
Fl. 1142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.446 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.007065/2008-20

diferença entre elas consiste apenas em que no segundo é a lei que recorre à
presunção, enquanto que no primeiro é o seu aplicador ou intérprete que a
formula. Daí, a conseqüente distinção entre as duas figuras possíveis da
presunção, a que incide na própria elaboração da norma (direito substantivo) e a
que constitui modalidade probatóría (direito adjetivo).
2.4 Segundo a sua força, as presunções podem ser: a) relativas (juris quantum)
ou absolutas (juris et de jure). Naquelas do primeiro tipo a norma é formulada de
tal maneira que a verdade legal enunciada pode ser elidida pela prova de sua
irrealidade. Nas do segundo tipo, pelo contrário, tem-se como certo aquilo que a
norma previu, até mesmo em face da eventual prova de que na realidade a
previsão deixou de materializar-se "
Acrescente-se, ainda, para corroborar o tema, a lição de José Luiz Bulhões Pedreira:
"O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a,
a autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao
negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde,
efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para
afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no
caso. " (Grifei).
Da mesma forma, são também brilhantes as lições de Maria Rita Ferragut in Presunções
no Direito Tributário (São Paulo, Dialética, 2001, págs. 91/92):
Discordamos do entendimento de que as presunções ferem a segurança jurídica
porque, como meio de prova indireta que são, portam elevado grau de incerteza,
prejudicando a necessária apuração dos fatos. Entendemos que as presunções não
devam ser aplicadas em casos de dúvida e incerteza, mas somente nas hipóteses
de impossibilidade de comprovação direta do evento descrito no fato, já que
seu principal fim e' o de suprir deficiências probatórias.
A certeza e a convicção (...) é inatingível objetivamente, estando, nessa
perspectiva, também ausente na prova direta. Sobre a questão da certeza,
manifestou-se Moacyr Amaral dos Santos, para quem 'há certeza, relativamente a
um fato quando o espírito se convence de sua existência ou inexistência”.
A previsibilidade (inerente ao princípio da segurança jurídica) quanto aos efeitos
jurídicos da conduta praticada não se encontra comprometida quando a
presunção for corretamente utilizada para a criação de obrigações tributárias. O
enunciado presuntivo não altera 0 antecedente da regra-matriz de incidência
tributária, nem equipara, por analogia ou interpretação extensiva, fato que não é
como se fosse, nem substitui a necessidade de provas. Apenas, e tão-somente,
prova o acontecimento factual relevante não de forma direta - ia' que isso,
no caso concreto, é impossível ou muito difícil - mas, indiretamente,
baseando-se em indícios graves, precisos e concordantes, que levem à
conclusão de que o fato efetivamente ocorreu.
Caso não tenha ocorrido, até para a garantia de observância da segurança
jurídica, é permitido ao contribuinte produzir todas as provas juridicamente
admitidas para os fins de demonstrar a inveracidade fática do fato
imputado.
[...]
A Administração tem o dever-poder de cumprir com certas finalidades, sendo-
lhe obrigatória essa tarefa para a realização do interesse da coletividade, indicado
na Constituição e nas Leis. Conseqüência dessa premissa é a indisponibilidade
do interesse público.
A utilização de presunções para a instituição de tributos é uma forma de atender
ao interesse público, já que essas regras são passíveis de evitar que atos que
importem evasões fiscais deixem de provocar as conseqüências jurídicas que lhe
seriam próprias não fosse o ilícito. É, nesse sentido, instrumento que o direito
Fl. 1143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.446 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.007065/2008-20

coloca à disposição da fiscalização, para que obrigações tributárias não deixem
de ser instauradas em virtude da prática de atos ilícitos pelo contribuinte,
tendentes a acobertar a ocorrência do fato tipico. "(Grífei)
Este também é o entendimento do Câmara Superior de Recursos Fiscais do Ministério
da Fazenda (CSRF), como bem exemplifica o Acórdão CSRF n° 01-0.071, sessão de
23/05/1980, do qual se destaca o seguinte trecho:
“O certo é que, cabendo ao fisco detectar os fatos que constituem o conteúdo das
regras jurídicas em questão, e constituindo-se esses fatos em presunções legais
relativas de rendimentos tributáveis, não cabe ao fisco infirmar a presunção,
sob pena de laborar em ilogicidade jurídica absoluta. Pois, se o fisco tem a
possibilidade de exigir o tributo com base na presunção legal, não me parece ter
o menor sentido impor ao fisco o dever de provar que a presunção em seu favor
não pode subsistir. Parece-me elementar que a prova para infirmar a
presunção há de ser produzida por quem tem interesse para tanto. No caso,
o contribuinte. "(Grifei).
Assim as presunções legais vêm expressas na legislação tributária. O próprio legislador
destaca situações especiais nas quais os indícios pressupõem a ocorrência do fato
gerador. Nessas hipóteses, o ônus da prova foge à regra geral e inverte-se. Provar que o
fato presumido não existe no caso.
Deveria, portanto, o impugnante, na fase de instrução ou mesmo na impugnatória, ter
comprovado a origem dos depósitos, conforme disposto no art. 16, III e 4°, que foi
acrescido ao artigo 16 do Decreto n.° 70.235, de 1972, pelo artigo 67 da Lei n.° 9.532,
de 10 de dezembro de 1997:
“Art 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
provas que possuir;
[...]
§4°- A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. "(Grifei)
Em sua peça impugnatória, apesar de toda a legislação retrotranscrita lhe impor o ônus
de demonstrar a origem de seus créditos bancários constantes do Auto de Infração, o
impugnante não apresenta quaisquer documentos hábeis ou mesmo outros meios de
prova que demonstrasse de forma inequívoca a origem dos referidos depósitos. Alega
que os mesmos se referem a troca de cheques que deveria ser caracterizada como
atividade de factoring, sujeita a equiparação à empresa jurídica individual, todavia fica
no mero terreno abstrato das alegações sem prova.
As planilhas juntadas às fls. 857/876 não têm o condão de elidir o crédito tributário
lançado, visto que explicitam, apenas, as retiradas efetuadas na conta-corrente bancária
do interessado, não trazendo qualquer referência da origem dos depósitos efetuados.
Destarte, a legislação é bastante clara, quando determina que a pessoa física está
obrigada a conservar em ordem e manter em boa guardar os documentos das operações
ocorridas ao logo do ano-calendário, até que se expire o direito de a Fazenda Nacional
realizar ações fiscais relativas ao período, o que não ocorre na espécie.
Teve o autuado, seja na fase de preparação do lançamento ou fase impugnatória,
oportunidade de exibir documentos que comprovassem as alegações apresentadas. Ao
se omitir ã produção dessa prova, em qualquer fase do processo, a presunção "juris
Fl. 1144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.446 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.007065/2008-20

tantum" antes referida, necessariamente, transmuda-se em presunção "jure et de jure",
suficiente, portanto, para o embasamento legal da tributação, eis que plenamente
configurado o fato gerador.
Em resumo, na hipótese em litígio, a Fazenda Pública tem a possibilidade de exigir o
imposto de renda com base na presunção legal e a prova para infirmar tal presunção há
de ser produzida pela contribuinte que é a pessoa física interessada para tanto.
Desse modo, não comprovada a origem dos depósitos levantados pelo Fisco deverão ser
presumidos, com a devida autorização legal como rendimentos auferidos nos anos-
calendário em apreço. Assim tem decidido o Egrégio Primeiro Conselho de
Contribuintes, conforme ementas a seguir transcritas, reconhecendo como legítima a
presunção de omissão de rendimentos originada por depósitos bancários, em relação aos
quais a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos:
“Ementa: IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - LANÇAMENTO COM
BASE EM VALORES CONSTANTES DE EXTRATOS BANCÁRIOS -
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA – ARTIGO
42 DA LEI N” 9.430, DE 1996 - Caracteriza como omissão de rendimentos os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à
instituição financeira, em relação as quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações. (Acórdão n° 104-18307,
ocorrido em sessão de 19/09/2001) "
“Ementa - IRPJ - OMISSÃO DE RECEITA – DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO
CONTABILIZADOS - Caracteriza a hipótese de omissão de receitas a existência
de depósitos bancários não escriturados, se o contribuinte não conseguir elidir a
presunção mediante a apresentação de justificativa e prova adequada à espécie.
(Acórdão 101-94219, ocorrido em sessão de 15/05/03, Relator: Paulo Roberto
Cortez).
“Ementa - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS - Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97, a Lei
9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações. (Acórdão 106-1 3 086, ocorrido
em sessão de 05/12/2002) "
“Ementa - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - SINAIS EXTERIORES DE
RIQUEZA - LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS –
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42 da Lei n° 9430
de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não
comprovada pelo sujeito passivo. (Acórdão 104-18941, ocorrido em sessão de
17/09/2002) “
“Ementa - IRPF - EX. 1998 - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - PRESUNÇÃO
LEGAL DE RENDA - DEPÓS1 T OS BANCÁRIOS – Depósitos e créditos
bancários, quando de origem não identificada, nem comprovada pelo titular da
conta-corrente, obedecidos os requisitos do art. 42 da Lei n° 9.430/96,
constituem disponibilidade econômica e servem de suporte para presumir a renda
tributável. (Acórdão I 02-46.3 63, ocorrido em sessão de 13/05/2004) "
“Ementa - IRPF - EX 1998 - OMISSÃO DE RENDIMENTOS – DEPÓSITOS
BANCÁRIOS - A presunção legal de renda com suporte na existência de
depósitos e créditos bancários de origem não comprovada decorre do artigo 42
da lei n° 9.430, de 1996, é de caráter relativo e transfere o ônus da prova em
contrário ao contribuinte. Assim, atendidos tais requisitos, permitida incidência
do tributo sobre a soma, mensal, desses valores, uma vez que dita norma contém
Fl. 1145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.446 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.007065/2008-20

pressuposto de existência de rendimentos tributáveis, de igual valor, percebidos e
não declarados. (Acórdão 102-46.41 7)
2.2 SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA
No tocante à solicitação de perícia, cumpre esclarecer que, apesar de ser facultado ao
sujeito passivo o direito de pleitear a sua realização, em conformidade com o art. 16,
inciso IV, do Decreto n° 70.235/72, com a redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748/93,
compete à autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação, podendo ser indeferida a
que considerar prescindível ou impraticável (art. 18, “caput”, do Decreto n° 70.235/72,
com a redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748/93).
No caso em apreço, a perícia deve ser considerada prescindível, de vez que a
comprovação da origem dos recursos bancários se faz mediante documentação hábil e
idônea, conforme art. 42 da Lei 9.430, de 1996, supra citado, e toda prova documental
deve ser apresentada na impugnação, de acordo com o art. 16, §4° do Decreto n°
70.235, de 1972.
O ônus da prova é do contribuinte, que teve oportunidade, durante todo o período, desde
o início do procedimento fiscal até a fase impugnatória, de trazer aos autos os
documentos probatórios necessários e não se desincumbiu a contento. No caso em pauta
todos os elementos necessários estão presentes nos autos. As infrações foram
perfeitamente identificadas, não havendo qualquer dúvida quanto à constituição do
lançamento.
2.3 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL INJUSTIFICADO
A tributação de acréscimo patrimonial a descoberto, apurado mensalmente, está
amparada pelos arts. 2° e 3° da Lei n° 7.713, de 1988, a seguir transcritos:
“Art.2° - O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art.3° - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1° - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
§ 4° - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título. (grifei)."
Acrescente-se, ainda, à legislação retrocitada, o disposto no art. 55, inciso XIII do
Decreto n° 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda), in verbis:
“Art. 55 - São também tríbutáveis (Lei n° 4.506/64, art. 26, Lei n° 7. 713/88, art.
3°, § 4°, e Lei n° 9.430/96, arts. 24, § 2°, inciso IV, e 70, 3°, inciso 1).'
[...]
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;
[...]
Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido ao
valor dos rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se
à aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva de que trata o art. 86. ”
Fl. 1146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.446 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.007065/2008-20

Através da análise da legislação acima citada, verifica-se que a autoridade fiscal pode
exigir do contribuinte esclarecimentos acerca da origem dos recursos e do destino dos
dispêndios ou aplicações, cabendo ao fiscalizado o ônus de provar que o acréscimo
patrimonial teve origem em rendimentos tributáveis na declaração, isentos ou não-
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
A jurisprudência administrativa é mansa e pacífica no tocante à necessidade de provas
concretas com o fim de se elidir a tributação erigida por acréscimo patrimonial
injustificado, conforme Acórdãos emanados do Conselho de Contribuintes, a seguir
colacionados:
“ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - PROVA DA ORIGEM-
Cabe ao Contribuinte comprovar a origem dos recursos que suportam o
acréscimo patrimonial a descoberto, levantado pela fiscalização. Em não sendo
apresentada tal prova, deve ser mantido o auto de infração. (Acórdão 106-12830,
6” Câmara do 1° CC, negado provimento por unanimidade, 28/08/2002) ”
“PROVA - A tributação de acréscimo patrimonial não justificado pelo total dos
rendimentos auferidos pelo contribuinte, só pode ser elidida por meio de prova
em contrário. " (Ac. 106-12485, sessão de 23/01/2002)
"VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - PROVA DOS RECURSOS
– O afastamento da variação patrimonial a descoberto somente é possível se há
prova inequívoca do ingresso dos recursos. " (Ac. 106-12203, sessão de
19/09/2001)
"IRPF - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - A tributação de
acréscimo patrimonial não compatível com os rendimentos declarados,
tributáveis ou não, só pode ser elidida mediante prova em contrário. " (Ac. 102-
42582, sessão de 12/12/1997)
Assim, o levantamento de acréscimo patrimonial não justificado é uma presunção legal
de omissão de rendimentos. Neste caso, cabe à autoridade lançadora comprovar apenas
o acréscimo patrimonial não compatível com os rendimentos tributáveis na declaração,
não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou definitivamente. Nenhuma outra
prova a lei exige da autoridade administrativa. Examinados os autos, constata-se que a
fiscalização intimou o contribuinte a comprovar mediante documentação hábil e idônea
as dívidas contraídas e declaradas na DIRPF dos exercícios 2004 a 2007, informando a
que se referem (empréstimos, etc.). Foi ainda intimado a comprovar a efetividade da
transferência do numerário declarado, coincidentes dos valores, através de
documentação bancária, coincidentes em datas e valores.
Após solicitar prorrogação de prazo por mais 20 (vinte) dias, o impugnante informou
(fls. 406) que as dívidas contraídas e as doações recebidas foram realizadas em dinheiro.
Diante disso, foram, também, intimados através de Mandados de Procedimento Fiscal -
Diligência, os contribuintes ditos como financiadores/doadores dos valores para
verificação da efetividade da entrega e da disponibilidade/origem dos recursos
emprestados/doados, restando incomprovadas as transferências dos numerários
alegadamente emprestados e/ou doados.
Destarte, observa-se que em momento algum houve a comprovação inequívoca da
efetiva transferência dos recursos referentes aos empréstimos que teriam sido
contraídos. Cabe salientar que se trata de valores bastante elevados, tomando-se
imperioso que restasse comprovada a efetividade da transferência do numerário da
conta-corrente dos mutuantes para a conta-corrente do contribuinte, eis que transações
dessa natureza são usualmente realizadas através de transferências bancárias.
Na espécie, seria indispensável a existência de contrato de mútuo devidamente
registrado, com a comprovação da capacidade econômica e financeira do credor, na data
do empréstimo, além da obrigatória comprovação da saída do numerário do patrimônio
deste e o respectivo ingresso do mesmo no patrimônio do devedor. Tais documentos
não foram apresentados.
Fl. 1147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.446 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.007065/2008-20

Ora, não tendo o interessado trazido aos autos cópias de extratos bancários ou mesmo
outros meios de prova que demonstrassem a efetiva transferência financeira entre ele e
os mutuantes, não há como serem considerados os valores supostamente emprestados ao
contribuinte nos anos-calendário em apreço como prova de origem de recursos, tendo
em vista a falta de comprovação de que estes empréstimos efetivamente existiram.
Esse entendimento está espelhado, inclusive, em Acórdãos exarados pelo Colendo
Primeiro Conselho de Contribuintes, como abaixo se pode ver:
“EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO – MÚTUO - A alegação da existência de
empréstimos realizados com terceiros deve vir acompanhada de provas inequívocas da
efetiva transferência dos numerários emprestados, não bastando a simples apresentação
do contrato de mútuo e/ou a informação nas declarações de bens do credor e do
devedor. ” (6” Câmara, Ac. 106-13 763, sessão de 05/12/2003)
“EMPRÉSTIMO - COMPROVAÇÃO - cabe ao contribuinte a comprovação mediante
cópia do contrato de mútuo, cheque, comprovante de depósito bancário ou do extrato da
conta corrente ou outro meio hábil e idôneo admitido em direito, da efetiva transferência
dos recursos, coincidente em datas e valores, tanto na concessão como por ocasião do
recebimentos do empréstimo, não sendo suficiente a apresentação apenas do recibo
ou nota promissória. " (2" Câmara, AC. 102-46568, sessão de 01/12/2004)(Grifei)
“EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO - Inaceitável a prova do mútuo, feita somente
com o instrumento particular de contrato, sem qualquer outro subsídio, ainda mais por
se tratar de quantia bastante elevada para a época (Ac. 1° CC 104-9. 156/92 - DOU,
25/01/93).
EMPRÉSTIMO NÃO JUSTIFICADO - A justificação para o empréstimo deve basear-
se em outros meios, como a transferência de numerário, coincidente em datas e valores,
não bastando a apresentação de nota promissória (Ac. 1° CC 104-9.200/92 - DOU,
25/01/93).
DÍVIDAS – PROVA Cabe ao contribuinte a comprovação do efetivo ingresso dos
valores que teria obtido por empréstimo, não sendo suficiente ter havido declaração
neste sentido por parte do pretenso mutuante (Ac. 1° CC 106-4.643/92 - DOU 12/01/93)
Acrescente-se, ainda, que a informação na declaração de ajuste anual da pessoa física
não é suficiente para fins de comprovação dos referidos empréstimos, assim como a
apresentação, apenas, de recibo ou nota promissória. A esse respeito, cabe registrar que
a exigência fiscal da efetiva comprovação do empréstimo está amparada no art. 806 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/ 1999), que dispõe, in verbis:
“Art 855 - A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os
esclarecimentos que julgar necessários acerca da origem dos recursos e do
destino dos dispêndíos ou aplicações, sempre que as alterações declaradas
importem em aumento ou diminuição do patrimônio (Lei n°4. 069/62, art. 51, §
1°). ”(Grifei).
Por sua vez, no que diz respeito as alegadas doações recebidas, ressalte-se que é
entendimento assente na esfera administrativa, inclusive no Conselho de Contribuintes,
que a doação, para ser aceita, deve ser comprovada por meio de documentação hábil e
idônea da efetiva entrega do numerário e lançamento nas respectivas declarações, bem
como ser compatível com os rendimentos e disponibilidades financeiras declaradas pelo
doador à data da doação.
Assim, tanto o doador quanto o donatário têm a obrigatoriedade de informar a doação
na declaração de bens e direitos, por sua repercussão na variação patrimonial. Contudo,
ainda que tal informação tenha sido prestada, tal registro não desobriga o contribuinte
de fazer a prova efetiva das doações recebidas, porquanto é inaceitável prova de doação
calcada exclusivamente em dados informados em declaração de ajuste, sem qualquer
outro elemento subsidiário.
Fl. 1148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.446 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.007065/2008-20

A simples declaração assinada pelo suposto doador, por si só, não prova o fato
declarado. Compete ao interessado o ônus de provar o fato quando intimado pela
fiscalização.
Caberia, portanto, ao contribuinte comprovar, através de cópias de cheques, por
exemplo, a efetiva transferência de tais recursos. Admitindo-se, ainda, por hipótese, que
tais pagamentos tivessem sido feitos em dinheiro, restaria a questão: de onde saiu o
dinheiro? Se foi sacado de uma conta-corrente ou de uma aplicação financeira, tal fato
certamente estaria registrado em extratos bancários.
Neste sentido, têm-se as manifestações expressas nos seguintes Acórdãos proferidos
pelo Primeiro Conselho de Contribuintes:
“DOAÇÃO - A doação de quantia considerável, realizada sem observância das
normas jurídicas que lhe sao aplicáveis, não se presta para comprovar
incrementos negativos da situação patrimonial do contribuinte. (Ac. 1° CC 102-
22. 945/87, 22. 946/87 e 106-1.381/87).
DOAÇÃO - A justificativa do acréscimo patrimonial, seja por doação ou
qualquer outro meio, deve ser comprovado através de documento hábil para tal.
O fato de a doação estar consignada na declaração do doador e do donatário não
é meio suficiente de prova. (Ac. 1° CC 104- 7.314/90).
DOAÇÃO - Não se considera justificado o acréscimo patrimonial pela alegação
de percepção de doação de valor significativo, quando não formalizada segundo
as regras jurídicas pertinentes ou comprovada a efetva transferência do valor
correspondente (Ac. CSRF/01 -748/8 7).
Assim, diante da ausência de provas inequívocas que evidenciem as alegadas doações,
estas não podem ser consideradas para fins de análise da evolução patrimonial do
contribuinte.
Por outro lado, o autuado alega que, relativamente ao ano-calendário de 2004, não
foram computados os dividendos recebidos da empresa Bento Diversões Eletrônicas
Ltda., de CNPJ n° 05.560.620/0001-70, no valor de R$ 27.145,80. Nesse sentido, cabe
ressaltar que o referido valor não foi declarado pelo impugnante em sua declaração de
ajuste anual de IRPF. Ademais, a DIPJ entregue não apresenta faturamento no referido
ano-calendário de 2004, visto que foi entregue zerada. Assim, inexistindo comprovação
do efetivo recebimento não deve ser considerado como origem de recursos no cálculo
da variação patrimonial.
Com relação aos valores lançados como despesas junto a Locativa Empreendimentos
Imobiliários Ltda., releva notar que através da intimação de fls. 232 a referida empresa
juntou os documentos de fls. 234/237, explicitando que o efetivo locatário era o
impugnante, tendo, inclusive, registrado tal informação na DIMOB.
Da mesma forma, através do documento constante de fls. 643 a empresa Locativa
Empreendimentos Imobiliários Ltda. declara que: “administrou o contrato de locação da
sala comercial localizada na Rua João Pessoa, 152, Centro, Criciúma (SC), locada por
JOSÉ BAVARESCO”. Logo, o documento apresentado pelo contribuinte na
impugnação não tem o condão de elidir o valor lançado como dispêndio no cálculo da
variação patrimonial.
(...)
2.4 MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150%
O art. 44, inciso II da Lei n° 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei n° 11.488, de
15/06/2007, determina que a multa de ofício no percentual de 150% seja aplicada "nos
casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de
30 de novembro de 1964”, ou seja, o intuito de fraude foi aí aludido em seu sentido
amplo, devendo para seu entendimento serem observadas as definições dos indigitados
dispositivos da Lei n° 4.502, de 1964, in verbis:
Fl. 1149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.446 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.007065/2008-20

“Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar. total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modiƒ1`car as suas características essenciais, de modo
a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72. “ (Grifei)
Portanto, o art. 71, inciso I, desse diploma legal definiu que “sonegação é toda ação ou
omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento
por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação principal,
sua natureza ou circunstâncias materiais”.
Por sua vez, o inciso II refere-se às condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente. A Lei n°
4.729, de 14 de julho de 1965, em seu art. 1°, I, explicitou melhor esse conceito ao
dispor que constitui crime de sonegação fiscal prestar declaração falsa ou omitir, total
ou parcialmente, informação que deva ser produzida a agentes da pessoa jurídica
de direito público interno. com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente. do
pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei.
Sem utilizar a expressão "sonegação fiscal", mas definindo os mesmos fatos antes sob
aquela denominação, a Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990, definiu os crimes
contra a ordem tributária. Nos termos do art. 1°, inciso II, constitui tal crime: “elaborar,
distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou
inexato”.
Segundo ainda o art. 2°, inciso I, “constitui crime de mesma natureza fazer declaração
falsa Q omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para
eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo”.
No caso dos autos, a autoridade fiscal entendeu que ficou caracteriza a simulação de
recebimentos de empréstimos e doações em dinheiro, tendo em vista que foram
declarados empréstimos e doações sem que houvesse qualquer prova de sua efetividade
objetivando evitar a existência de variação patrimonial a descoberto e, com isso
suprimir ou reduzir o tributo devido.
Destarte, de conformidade com a legislação citada, os atos praticados pelo autuado,
conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal, demonstram o propósito de impedir
ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da real ocorrência do fato
gerador, obtendo como resultado a redução do montante do tributo devido,
materializando-se a hipótese prevista no art. 71 da Lei n.° 4.502, de 1964.
Esses procedimentos evidenciam consciente intuito de pagar menos tributos e
enquadram-se perfeitamente à hipótese prevista na citada Lei n.° 4.502, de 30 de
novembro de 1964, art. 71, como sonegação fiscal.
Portanto, correto o procedimento da fiscalização em aplicar a multa qualificada de
150% sobre o acréscimo patrimonial a descoberto apurado nos anos-calendário de 2005
e 2006, conforme disposto no art. 44, inciso II da Lei n° 9.430/1996.
(...)
2.6 JUROS SELIC
Fl. 1150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.446 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.007065/2008-20

A insurgência direcionada à aplicação da chamada Taxa SELIC também é
improcedente. Isto porque também aqui a atividade fiscal pautou-se pelo aplicação da
legislação pertinente e agiu de forma legítima.
Assim, esclareça-se ao impugnante que o legislador, ao modificar a forma de cálculo do
percentual da taxa de juros mensais a ser cobrada dos contribuintes com obrigações
tributárias em atraso, elevando-os para patamares mais aproximados daqueles que o
Executivo remunera seus títulos da dívida pública - os chamados juros de mora'
calculados à base da variação da taxa SELIC (Lei n° 8.981/1995, art. 84, I e Lei n°
9.065/1995, art. 13), nada mais fez do que uma tentativa de equalizar esta situação
absurda e injusta para com o erário, em que o sujeito passivo é beneficiado pelo não
cumprimento de suas obrigações. E esse fato, obviamente, é uma das causas do déficit
público, alimentador de um círculo vicioso, obrigando o Governo Federal a emitir mais
títulos, aumentando os juros pagos para colocá-los no mercado, a fim de financiar suas
atividades precípuas.
Por determinação do art. 13 da Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995, os juros,
calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - Selic, para títulos federais, acumulada mensalmente, passaram a ser
aplicáveis, a partir de 1° de abril de 1995, aos tributos e contribuições sociais
arrecadados pela Secretaria da Receita Federal, não pagos nos prazos previstos na
legislação tributária, inclusive no caso de parcelamento de débitos, bem assim às
contribuições sociais arrecadadas pelo INSS e aos débitos para com o patrimônio
imobiliário, quando não recolhidos nos prazos previstos na legislação específica. Até
então, eram exigíveis juros de mora equivalentes à taxa média mensal de captação do
Tesouro Nacional relativa à Dívida Mobiliária Federal Interna (art. 84, I, da Lei n°
8.981, de 20 de janeiro de 1995).
A partir de 1° de janeiro de 1996, as restituições e compensações de valores
correspondentes a impostos, taxas, contribuições federais e receitas patrimoniais
passaram a ser acrescidas de juros equivalentes à taxa Selic acumulada mensalmente,
calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior (art. 39, § 4°, da Lei n°
9.250, de 26 de dezembro de 1995).
Adotou-se, desse modo, na legislação tributária federal, tratamento igualitário nas
relações entre o fisco e o contribuinte, a partir de 1° de janeiro de 1996, quanto a
acréscimos de juros incidentes sobre créditos e débitos de natureza tributária, da União,
corrigindo distorção que se verificava em desfavor do contribuinte, haja vista que até
então inexistia previsão legal para acréscimo de juros a todas as restituições de natureza
tributária, efetuadas pela Fazenda Pública Federal, exceto no caso de restituição por via
judicial e, assim mesmo, com juros incidentes apenas a partir do trânsito em julgado da
decisão definitiva que a determinar, conforme preceito do art. 167, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional.
Sobre o tema em comento, cabe registrar que o assunto já se encontra sumulado pelo
Egrégio Primeiro Conselho de Contribuintes, in verbis:
“SÚMULA 1° CC N° 4: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
nos período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais
Sendo assim, não procedem as alegações do contribuinte, de modo que o Auto de
Infração deve ser mantido.
Alegação de Confiscatoriedade da Multa
Quanto a este tópico, a irresignação do Recorrente é quanto à confiscatoriedade da
multa. Neste sentido, o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento
administrativo fiscal possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob
fundamento de inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
Fl. 1151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-009.446 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.007065/2008-20

“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Além disso, a Súmula CARF no. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Portanto, não prospera a irresignação da Recorrente quanto a este ponto.
Merece destaque o fato de que a juntada de documentos de absolvição, não influencia
e não tem relevância para o desfecho do caso em questão, de modo que deve ser mantida a decisão
recorrida.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 1152
DF CARF MF
Documento nato-digital